Tribunal: TJSP
Processo: 2270935-18.2021.8.26.0000
Classe: Procedimento Comum Cível / QUERELA NULITATIS INSANABLIS
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: que proferiu a decisão alegadamente viciada, no caso concreto, a C. 35a Câmara de Direito Privado.
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS NÃO CONHECIDA, COM ORDEM PARA REDISTRIBUIÇÃO AO ÓRGÃO JULGADOR COMPETENTE.
(TJSP; Procedimento Comum Cível 2270935-18.2021.8.26.0000; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 18o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Processual civil. Querela nullitatis insanabilis buscando a declaração de nulidade da decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento n. 2027457-85.2014.8.26.0000, proferida com fundamento no artigo 557, § 1o-A, do Código de Processo Civil de 1973.
Conforme tranquila orientação do C. Superior Tribunal de Justiça, a competência para apreciar e julgar a querela nullitatis

Ementa:
Processual civil. Querela nullitatis insanabilis buscando a declaração de nulidade da decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento n. 2027457-85.2014.8.26.0000, proferida com fundamento no artigo 557, § 1o-A, do Código de Processo Civil de 1973.
Conforme tranquila orientação do C. Superior Tribunal de Justiça, a competência para apreciar e julgar a querela nullitatis insanabilis pertence ao órgão julgador que proferiu a decisão alegadamente viciada, no caso concreto, a C. 35a Câmara de Direito Privado.
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS NÃO CONHECIDA, COM ORDEM PARA REDISTRIBUIÇÃO AO ÓRGÃO JULGADOR COMPETENTE.